Tribunal: TJSP
Processo: 1016691-08.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 2a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recursos Especial e Extraordinário. Juízo de retratação. Contribuição compulsória para a assistência médico hospitalar e odontológica instituída pela Lei Estadual 452/74. Critérios de atualização de débito fazendário de natureza tributária. Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II do CPC/15. Recursos Representativos de Controvérsia (RE n. 870.947/SE – Tema 810

Ementa:
Recursos Especial e Extraordinário. Juízo de retratação. Contribuição compulsória para a assistência médico hospitalar e odontológica instituída pela Lei Estadual 452/74. Critérios de atualização de débito fazendário de natureza tributária. Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II do CPC/15. Recursos Representativos de Controvérsia (RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF e REsp no 1.495.146/MG – Tema no 905 do STJ). Obediência ao princípio da isonomia. Adequa-se o acórdão, de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, para determinar-se a aplicação dos mesmos índices de juros de mora e correção monetária utilizados pelo Poder Público Estadual na cobrança de seus créditos tributários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016691-08.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR, são apelados LEIDI DAIANE
MARINO AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA), MATHEUS RICARDO DE OLIVEIRA
GOMES e FRANCELINO DA SILVA BUNHOTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o acórdão, de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, para
determinar-se a aplicação dos mesmos índices de juros de mora e correção monetária
utilizados pelo Poder Público Estadual na cobrança de seus créditos tributários. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EUTÁLIO PORTO
(Presidente) e RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016691-08.2014.8.26.0576 -Voto no 32084
2
Voto no 32084
Comarca:
São José do Rio Preto
Apelantes:
Caixa Beneficente da Polícia Militar de São Paulo (réu)
Apelados:
Leidi Daiane Marino Aguiar, Matheus Ricardo de Oliveira
Gomes e Francelino da Silva Bunhoti (autores)
Ementa: Recursos Especial e Extraordinário. Juízo de
retratação. Contribuição compulsória para a assistência
médico hospitalar e odontológica instituída pela Lei Estadual
452/74. Critérios de atualização de débito fazendário de
natureza tributária. Devolução dos autos à Turma Julgadora
para cumprimento do artigo 1.040, II do CPC/15. Recursos
Representativos de Controvérsia (RE n. 870.947/SE Tema
810 do STF e REsp no 1.495.146/MG Tema no 905 do STJ).
Obediência ao princípio da isonomia. Adequa-se o acórdão,
de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, para
determinar-se a aplicação dos mesmos índices de juros de
mora e correção monetária utilizados pelo Poder Público
Estadual na cobrança de seus créditos tributários.
Trata-se de reapreciação da matéria atinente aos critérios
de atualização de débito fazendário de natureza tributária, nos termos
do art. 1.040, II do CPC/15.
A presente ação de obrigação de fazer foi ajuizada com o
intento de que a Caixa Beneficente da Polícia Militar de São Paulo
fosse
condenada
à
devolução
dos
valores
descontados
indevidamente a título de contribuição compulsória relativa à
assistência médico-hospitalar e odontológica, instituída pela Lei
Estadual 452/74.
A sentença julgou procedentes os pedidos e determinou a
devolução dos valores a partir da citação, acrescidos de correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016691-08.2014.8.26.0576 -Voto no 32084
3
julgado.
Em face desta decisão foi interposta apelação pelo réu (fls.
60/69) e esta 2a Câmara Extraordinária de Direito Público, em acórdão
lavrado sob esta relatoria (fls. 83/93), negou provimento ao recurso,
com alteração, de ofício, dos critérios referentes à atualização do
débito.
Quanto à correção monetária, constou que esta deveria
incidir a partir do vencimento das obrigações e, em relação ao índice
adotado, deveriam ser observados os motivos determinantes
expostos pelo STF na declaração de inconstitucionalidade proferida
na ADI 4.357, conforme os critérios a seguir expostos:
“1o) correção monetária pela Tabela Prática do TJSP
relativa às condenações da Fazenda Pública até a véspera
da vigência da lei n. 11.160/2009, que deu a atual redação
do art. 1o F da Lei n. 9.494/1997;
2o) De 30/06/2009 (data da publicação e vigência da lei n.
11.960/2009) até 25 de março de 2015 (data da
modulação feita no julgado da ADI n. 4.357): a atualização
monetária deve observar os índices de atualização das
cadernetas de poupança (TR) e;
3o) A partir de 26/03/2015, a atualização monetária deve
observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda
Pública corrige seus créditos tributários. (obs: no caso de
dívidas não-tributárias, deve-se utilizar o índice do IPCAE)”
Sobre os juros moratórios, o acórdão anotou que deveriam
incidir a partir da citação e, em relação ao percentual, ponderou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016691-08.2014.8.26.0576 -Voto no 32084
4
julgamento da ADI 4.357 reconheceu a inconstitucionalidade da
vinculação dos juros aos índices da caderneta de poupança e que não
houve modulação, de modo que a decisão produziu efeitos retroativos
(ex tunc). Por tal motivo, não haveria falar-se em aplicação dos juros
das cadernetas de poupança (0,5 % a.m.) em nenhum período.
Destarte, concluiu que os juros deveriam ser calculados no
mesmo percentual que a Fazenda Pública utiliza enquanto credora
que, geralmente, é de 1% ao mês (§ 1o do art. 161 do CTN) e, se caso
houvesse lei local em sentido diverso, esta deveria ser observada.
Foi consignado também que não correriam juros de mora
no período compreendido entre a expedição do precatório (se fosse o
caso, tendo em vista o valor a ser apurado em liquidação de
sentença) até o decurso do prazo legal para o respectivo pagamento
(Súmula Vinculante no 17).
Por fim, salientou-se que na repetição do indébito
deveriam ser consideradas e resguardadas eventuais modificações
decorrentes da Repercussão Geral no 810 que ainda pudessem ser
implementadas.
A Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São
Paulo interpôs Recursos Especial e Extraordinário (fls. 95/106 e
107/118).
Não houve apresentação de contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016691-08.2014.8.26.0576 -Voto no 32084
5
Nesse contexto, diante do julgamento do RE 870.947/SE,
Tema 810 do STF, que tratou da validade da Lei 11.960/09 no tocante
aos juros de mora e correção monetária nas condenações judiciais
contra Fazenda Pública, bem como do REsp n. 1.495.146/MG, Tema
905 do STJ, que fixou teses sobre a correção e juros nas
condenações
judiciais
contra
Fazenda
Pública
em
matérias
específicas, o Presidente da Seção de Direito Público, a fls. 121/122 e
124/126, devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, nos termos
do art. 1.040, II do CPC/15.
É o relatório.
O acórdão deve ser modificado quanto aos índices
determinados para os juros e correção monetária.
O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do
incidente de Repercussão Geral Tema 810, atrelado ao RE
870.947/SE, em 20.09.2017, definiu duas teses sobre índices de
correção e juros em condenações contra Fazenda Pública, nos
termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios,
tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016691-08.2014.8.26.0576 -Voto no 32084
6
jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ou seja, é forçoso concluir que, nas condenações contra a
Fazenda Pública oriundas de relação jurídica tributária, como no caso
dos autos, é inaplicável o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) tanto para a correção monetária quanto para os
juros de mora, de modo que deve ser obedecido o princípio da
isonomia para atualização do débito fazendário.
Em março de 2018 sobreveio o julgamento de mérito do
REsp no 1.495.146/MG e, desse modo, o STJ, seguindo a mesma
linha de entendimento do STF, manifestou-se sobre o assunto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016691-08.2014.8.26.0576 -Voto no 32084
7
matérias mais específicas ao firmar as teses abaixo transcritas (Tema
905):

“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016691-08.2014.8.26.0576 -Voto no 32084
8
anterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(grifei).
Ressalte-se que a decisão paradigma do STF se pautou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016691-08.2014.8.26.0576 -Voto no 32084
9
em débito federal, tendo utilizado a taxa SELIC para atualizar o débito.
Anote-se que referida taxa remunera tanto os juros moratórios quanto
a correção monetária.
No entanto, como o presente processo tem como parte
ente municipal, o parâmetro deve ser outro.
Assim, partindo da interpretação do julgamento do STF já
citado acima, conclui-se que deverão ser aplicados os mesmos
índices de juros e correção incidentes quando o Poder Público
Estadual cobra seus créditos tributários (em atendimento ao princípio
da isonomia).
Outrossim, vale registrar que em 03.10.2019, o STF, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração nos autos do RE
870.947 (tema 810) e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida no que se refere ao fator de atualização
monetária a incidir sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, de
modo a reforçar a fundamentação aqui exposta.
Consigne-se que não correrão juros de mora no período
compreendido entre a expedição do precatório (se for o caso, tendo
em vista o valor a ser apurado em liquidação de sentença) até o
decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula
Vinculante no 17).
Ademais, ressalte-se que incidem juros da mora no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016691-08.2014.8.26.0576 -Voto no 32084
10
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório. (STF. Plenário. RE
579431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 19/4/2017 -
repercussão geral - Info 861).
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, adequa-se o acórdão, de acordo com
os Temas 810 do STF e 905 do STJ, para determinar-se a
aplicação dos mesmos índices de juros de mora e correção
monetária utilizados pelo Poder Público Estadual na cobrança de
seus créditos tributários.
BEATRIZ BRAGA
Relatora